Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712212-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A., CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, SOCIEDADE EDUCACIONAL BRAZ CUBAS LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline Oliveira da Silva contra decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, indeferiu o pleito liminar que buscava garantir a continuidade da autora no curso de enfermagem, ao fundamento de que a recorrente não teria comprovado a conclusão do ensino médio em data anterior ao ingresso na universidade, conforme exige o art. 44, II, da Lei no 9.394/96. A agravante alega, em síntese, que foi autorizada a se matricular no curso superior, mesmo tendo informado, à época da matrícula, que ainda não havia concluído o ensino médio, e que foi orientada a apresentar o certificado apenas até o início dos estágios obrigatórios. Aduz que frequentou regularmente os seis primeiros semestres do curso, com desempenho satisfatório, e somente teve sua matrícula indeferida no início do sétimo semestre, quando apresentou o diploma de conclusão do ensino médio, cuja data é posterior ao ingresso na graduação. Postula, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja permitida a continuidade no curso de enfermagem até o julgamento final do agravo. É a síntese do necessário. Decido. A tutela de urgência de natureza antecipada no âmbito recursal encontra respaldo no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, sendo cabível desde que presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, tais requisitos se encontram satisfatoriamente demonstrados. A probabilidade do direito da agravante se revela a partir da análise do contexto fático delineado nos autos, notadamente pela conduta omissiva da instituição de ensino superior, que, mesmo ciente da ausência de conclusão do ensino médio, admitiu a recorrente em seu curso de graduação, permitiu sua rematrícula por diversos semestres consecutivos, e somente após três anos de vínculo acadêmico veio a negar a continuidade da matrícula, quando a estudante já estava prestes a iniciar o sétimo semestre do curso de enfermagem. Essa atuação da instituição educacional, que se absteve reiteradamente de exigir documentação essencial para a validade da matrícula, revela não apenas a plausibilidade da tese sustentada pela parte autora, mas também evidencia a incidência dos institutos da supressio e da surrectio, aplicáveis por analogia ao direito contratual brasileiro, especialmente à luz da boa-fé objetiva. A supressio, nesse contexto, representa a perda do direito da instituição de invocar cláusula contratual que jamais exigiu ao longo do tempo, gerando confiança legítima na parte contrária, ao passo que a surrectio traduz o surgimento de uma expectativa jurídica de continuidade do vínculo educacional, fundada na tolerância reiterada da instituição frente à ausência do certificado. Ao permitir, de forma continuada, que a agravante cursasse seis semestres sem a exigência do diploma de ensino médio, a universidade contribuiu diretamente para consolidar uma legítima expectativa de aproveitamento acadêmico, especialmente após três anos de esforço pessoal e desempenho acadêmico satisfatório da aluna. O perigo de dano é igualmente evidente. A negativa de matrícula no sétimo semestre, em momento próximo ao início dos estágios obrigatórios e à conclusão do curso, implica grave risco de prejuízo acadêmico, financeiro e psicológico, podendo importar na perda de disciplinas já iniciadas, na interrupção do vínculo institucional e no comprometimento da formação profissional da agravante, o que pode ser de difícil ou impossível reparação posterior. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência pátria, em casos excepcionais e análogos, tem admitido a relativização da exigência legal prevista no art. 44, II, da LDB, com fundamento nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e teoria do fato consumado, especialmente quando demonstrado que a aluna se encontra em fase avançada da graduação, com desempenho acadêmico regular e sem qualquer indício de má-fé. Destaco jurisprudência, mutatis mutandis, sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. LIMINAR PARA INGRESSO EM CURSO SUPERIOR. DEFERIMENTO. POSTERIOR REVOGAÇÃO. ESTUDOS AVANÇADOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES. REVOGAÇÃO IRRAZOÁVEL. PROCEDÊNCIA. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela recorrente e que lhe concedeu o direito de concluir o ensino médio antes dos dezoito anos, haja vista sua aprovação no vestibular para a graduação em Psicologia. 2. O Tribunal mineiro, todavia, reformou a sentença e revogou a liminar, sob a tese de que a parte não tinha a idade mínima prevista da LDB para realizar o exame supletivo, além de que se estaria desvirtuando seu propósito, pois foi "instituído com a função precípua de atender a um público ao qual foi negado o direito à educação durante a infância ou adolescência" (fls. 135-136, e-STJ). 3. Outrossim, a Corte rejeitou a aplicação da teoria do fato consumado "porque a vaga no ensino superior foi obtida por força de liminar" (fl. 135, e-STJ). 4. "No Superior Tribunal de Justiça tem sido acolhida a tese de que a aprovação do estudante universitário em vestibular - no qual tenha sido inscrito por força de liminar, com a outorga do certificado de conclusão do ensino médio em supletivo, como nos autos -, com a conclusão de parte da graduação, excepcionalmente não pode ser prejudicada em razão da apreciação superveniente e negativa do mérito". Precedentes: AgRg no AREsp 460.157/PI, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.3.2014; REsp 1.394.719/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.11.2013; REsp 1.289.424/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19.6.2013; AgRg no REsp 1.267.594/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.5.2012; e REsp 1.262.673/SE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.8.2011, DJe 30.8.2011. 5. A recorrente atualmente cursa o terceiro período da graduação, estando mais próxima da conclusão do curso do que da gênese. Assim, não se afigura razoável, sob nenhum prisma, a reversão fática da situação já claramente consumada em detrimento do apego exacerbado à legalidade estrita. 6. Outrossim, descabe ao julgador, concessa venia, imiscuir-se na seara pedagógica/educacional e realizar ponderações acerca da efetiva capacidade intelectual do estudante tomando por base apenas o grau de dificuldade do vestibular prestado, uma vez que o próprio exame supletivo não enfrenta tal escrutínio judicial, embora o pudesse. 7. Ademais, como bem rememorado pelo MPF, a mesma Lei Darcy Ribeiro, em seu art. 24, V, "c", prevê a possibilidade de avanço nas séries do ensino médio pelo estudante, sem olvidar, por fim, que a Carta Magna garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino, "segundo a capacidade de cada um" - art. 208, V, da CF/1988. 8. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 9. Recurso Especial provido para restabelecer na íntegra a sentença original. (REsp n. 1.812.547/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, REPDJe de 18/12/2020, DJe de 25/10/2019.) Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal antecipada para determinar que a instituição agravada autorize, provisoriamente, a continuidade da agravante no curso de enfermagem, incluindo a participação nas disciplinas e estágios do sétimo semestre, até ulterior deliberação desta c. Turma Julgadora ou julgamento definitivo do presente recurso, devendo ser restabelecido o acesso à plataforma acadêmica e garantida a plena participação da aluna nas atividades curriculares. Comunique-se com urgência ao juízo de origem para ciência e cumprimento desta decisão. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator